Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. DESACATO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida. A partir da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se evidente a configuração do dolo do réu de desprestigiar, desprezar e ofender os agentes policiais, que são funcionários públicos e estavam no exercício de suas funções, praticando, portanto, a conduta tipificada no artigo 331, do Código Penal. O fato de o acusado estar com raiva e com os ânimos alterados, por si só, não torna a conduta de desacato atípica, uma vez que restou evidenciado o dolo de ofender os agentes públicos, por meio de xingamentos.